Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702483-82.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JADSSON DA SILVA CLAUDINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 245847183 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra Jadsson da Silva Claudino, indeferiu o pedido de envio de ofício ao CAGED. Nas razões recursais (ID 75926265), a agravante apresenta síntese dos principais atos processuais. Destaca que as pesquisas no Sisbajud, no Renajud, no Infojud e no Sniper foram infrutíferas. Sustenta ser necessário, para a satisfação do débito, envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Tece considerações sobre o envio de ofício ao CAGED, que argumenta ser medida necessária e pertinente. Para fundamentar sua pretensão, apresenta ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Diante das razões recursais, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o envio de ofício ao CAGED. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para que seja reformada a decisão do Julgador a quo, a fim de que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED, para obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios do Agravado”. Preparo recolhido (ID 75926447). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 75953705, referente aos agravos de instrumento n. 0707005-26.2024.8.07.0000, 0729065-90.2024.8.07.0000 e 0733322-61.2024.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001), de execução de título extrajudicial ajuizada por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. (agravante) contra Jadsson da Silva Claudino (agravado). Citado (ID 132144676 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001), o executado não satisfez o débito no prazo legal. Após a realização de pesquisas no Bacenjud, Renajud e Infojud (IDs 139855139 e 152171156 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001) e o envio de ofícios a fintechs (ID 159600201 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001), não houve a satisfação da integralidade do débito. Não satisfeito o débito, o exequente pleiteou o envio de ofício ao CAGED (ID 245536511do processo n. 0000338-88.2017.8.07.0007). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 245847183 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001): Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho (CAGED) para verificar a existência de vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Aguarde-se o prazo suspensivo determinado no id. 241418450. Intimem-se. Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento (ID 75926265), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.